Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE BENS CORPÓREOS DE FUNDO DE COMÉRCIO. DESAPARECIMENTO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR.

1. Nos termos do art. 927 do CC, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

2. A responsabilidade decorrente do abuso de direito independe da culpa, bastando a demonstração do prejuízo e do nexo de causalidade.

3. O proprietário do imóvel que, aproveitando-se do exercício da sua posse, revende os bens corpóreos do fundo de comércio a terceiro, deve reparar os danos causados.

4. Não sendo deduzido o pedido de nulidade do título, impossível o seu conhecimento e acolhimento, sob pena de violação ao princípio da adstrição, congruência ou da conformidade.

5. Sendo a pretensão inicial integralmente acolhida, deve a contraparte arcar com a integralidade dos ônus da sucumbência.

6. Negou-se provimento ao recurso da ré. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor.